Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NO POLO PASSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO PELA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Compete ao Juízo Fazendário deliberar acerca da legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda, consoante se depreende, por analogia, do disposto nas Súmulas no 150, no 224 e no 254 do c. STJ.
2. Inviável, em sede de Conflito de Competência, a análise quanto à legitimidade passiva.
3. Excluído o DETRAN/DF do polo passivo, circunstância que atraía a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento do feito. Precedentes do eg. TJDFT.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.